Tribunal: TJSP
Processo: 2029659-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
– ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Preliminar de carência da ação – Afastamento – Inconformismo do réu que comporta acolhimento – Sentença que decretou o divórcio não deliberou acerca da partilha dos bens - Impossibilidade de, enquanto não ultimada a partilha, condenar o réu no pagamento de alugueres pela ocupação exclusiva de imóvel dito comum (até mesmo porque não foi estabelecido o percentual dos quinhões que caberá a cada parte) – Imóvel objeto da ação de arbitramento de alugueres que, ao que se extrai deste recurso, pertence à pessoa jurídica (cujas quotas também ainda não foram partilhadas) - Precedentes, inclusive desta Câmara – Extinção da ação – Medida que se impõe – Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2029659-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Condomínio

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2021

Data de publicação:

21/05/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Preliminar de carência da ação – Afastamento – Inconformismo do réu que comporta acolhimento – Sentença que decretou o divórcio não deliberou acerca da partilha dos bens - Impossibilidade de, enquanto não ultimada a partilha, condenar o réu no pagamento de alugueres pela ocupação exclusiva de imóvel dito comum (até mesmo porque

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – Preliminar de carência da ação – Afastamento – Inconformismo do réu que comporta acolhimento – Sentença que decretou o divórcio não deliberou acerca da partilha dos bens - Impossibilidade de, enquanto não ultimada a partilha, condenar o réu no pagamento de alugueres pela ocupação exclusiva de imóvel dito comum (até mesmo porque não foi estabelecido o percentual dos quinhões que caberá a cada parte) – Imóvel objeto da ação de arbitramento de alugueres que, ao que se extrai deste recurso, pertence à pessoa jurídica (cujas quotas também ainda não foram partilhadas) - Precedentes, inclusive desta Câmara – Extinção da ação – Medida que se impõe – Decisão reformada - Recurso provido.